Tribunal: TJES
Processo: 0003531-54.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003531-54.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA SERRANO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada em face de Centro de Educação Integrada Serrano Ltda., na qual se reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário. A municipalidade sustenta que o prazo prescricional quinquenal não transcorreu e que não foi intimada previamente à decretação da prescrição, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal – LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública quanto ao arquivamento e ao curso do prazo prescricional invalida a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento dos Temas 566 a 571, firmou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 17/05/2000 e permaneceu por mais de 25 anos sem êxito. O feito foi suspenso por duas vezes, sendo a primeira em 12/2002, ocasião em que houve ciência da ausência de bens penhoráveis, com arquivamento posterior requerido pelo próprio Município em 06/2004.

Após o arquivamento, houve requerimentos pontuais da Fazenda Pública entre 2011 e 2017, sem, contudo, efetiva constrição de bens ou citação válida, o que impede a interrupção da prescrição.

Novo pedido de suspensão foi formulado em 11/2017, com início automático do prazo de prescrição intercorrente em 11/2018, cujo decurso de cinco anos se deu em 11/2023, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida.

A alegação de ausência de intimação prévia não prospera, pois houve intimação da Fazenda para manifestação sobre a prescrição (ID 14404987) antes da prolação da sentença.

Inviável a aplicação da Súmula 106/STJ, pois inexiste mora atribuível ao Poder Judiciário, não apontando o Município qualquer fato concreto nesse sentido.

A insistência da Fazenda em alegações desconectadas da realidade processual, com reiteração de argumentos infundados, aproxima-se da litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF tem início automático com a ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, iniciando-se, em seguida, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

A ausência de pronunciamento judicial formal ou de intimação específica não impede o curso dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente, desde que cumpridos os requisitos objetivos definidos pelo STJ.

A atuação ineficaz da Fazenda Pública e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não demonstrado qualquer atraso imputável ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003531-54.2000.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APELADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA SERRANO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
CENTRO DE EDUCA
ÇÃ
O INTEGRADA SERRANO LTDA
,
cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Aduz, em suma, o Município, não decorrida a prescrição quinquenal, aduzindo, ainda, não ter sido previamente intimada à decretação da prescrição intercorrente, como determina o §4º, do art. 40 da LEF.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença não merece reparo, porquanto manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como cediço, o STJ, no julgamento dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 definiu que: "
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

A

Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Segundo o que decorre da decisão recorrida, proposta a ação ainda em 17/05/2000, portanto, há mais de 25 anos, o feito fora suspenso provisoriamente EM DUAS OPORTUNIDADES, a primeira delas em 12/2002, tendo ciência a Fazenda Pública da ausência de localização da parte Executada ou bens penhoráveis.

Decorrido e ultrapassado o prazo de suspensão, já em 06/2004 requereu o Município o arquivamento provisório do processo (fl. 34)

Apenas em 2011, manifesta-se, em concreto o Município, requerendo a adoção de medidas constritivas junto ao RENAJUD (fl. 40), seguindo de vários requerimentos medidas visando a localização de bens e redirecionamento da execução, sem sucesso.

Em 11/2017, atravessa o Município novo pedido de suspensão do feito (fl.73), novamente deferido pelo juízo a quo, transcorrendo o prazo in albis, até 04/2024, momento em que determinada a intimação do Município quanto a prescrição intercorrente (ID 14404987), sobrevindo sentença em 01/2025.

Portanto, tenho como manifesto o decurso do prazo quinquenal para caracterização da prescrição intercorrente, à luz dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, do STJ.

Inegável, portanto, conforme o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, que, como visto,
se dá automaticamente,

independentemente de despacho do juiz nesse sentido, iniciando-se, também automaticamente, após 01
ano
,
ou seja,
11/
2018
,
o prazo da prescrição intercorrente (05 anos),
findo, portanto, em
11/2023
,
não havendo causa de interrupção, porquanto não localizado o devedor ou seus bens, ou seja, não se revela caracterizada nenhuma das hipóteses aptas a gerar a interrupção do prazo prescricional.

Também não logra êxito a Municipalidade na alegação de ofensa ao procedimento do art. 40 da LEF, assim, como não lhe beneficia a alegação de ofensa ao contraditório,
primeiro
porque o decurso do prazo anuo é automático, independendo de manifestação do Magistrado, sendo intimado o Município de seu termo inicial que decorre da Lei (fl. 81);
s
egundo
não há que se falar em prévia determinação de arquivamento provisório, porquanto também automático o início da contagem do prazo prescricional e
terceiro
porque houve a devida intimação da Fazenda Municipal para manifestar-se quanto a caracterização da prescrição intercorrente, havendo leitura do sistema do decurso do prazo do Município, conforme ID de origem nº 30481123 sobrevindo sentença em que reconhecido o decurso do lustro prescricional sem localização de bens do Executado.

Também não socorrem o Município a alegação de incidência da Súmula 106, não havendo retardo atribuível ao Poder Judiciário, o que em concreto, não é apontado pelo Apelante, devendo ser destacado os préstimos do Juízo
a quo
em atender todas as manifestações e pedidos da Municipalidade no caso presente.

As alegações do Município, portanto, mostram-se alheias à realidade concreta dos autos, aproximando-se, nestas condições, da litigância de má-fé, enquanto dissociadas dos autos, servindo a aparente procrastinação, repetindo-se, quase que indistintamente, em caso como o dos autos.

Portanto, evidencia-se a prescrição intercorrente no caso presente.

Por fim, é válido destacar, porque oportuno e relevante, que o STJ, no julgamento dos aludidos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, deixa muito claro que
“
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Como já dito, o caso presente já tem curso absolutamente infrutífero há mais de 25 anos.

Nestes temos, impera reconhecer que a hipótese concreta se amolda com perfeição ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, termos dos quais se valeu o Juízo
a quo
na sentença recorrida, que não merece reforma.

Assim, dispenso maiores delongas, a conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao
apelo
,
mantendo irretocada a decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos.

Uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.